Tribunal: TJMT
Processo: 1021662-83.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021662-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), VALCIR DOMICIANO DE SOUZA - CPF: 406.295.031-68 (AGRAVANTE), GENIVAL DOMICIANO DE SOUZA - CPF: 326.315.451-68 (AGRAVANTE), PROMOTORA PNAF LTDA - CNPJ: 06.929.509/0001-08 (AGRAVADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMISSÃO EM ÁREA RURAL. POSSE ANTIGA COMPROVADA. TURBAÇÃO CARACTERIZADA POR DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. RELATÓRIOS TÉCNICOS E AUTO DE CONSTATAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu medida liminar de manutenção de posse em favor da empresa Promotora PNAF Ltda., na Ação de Manutenção de Posse relativa à área rural denominada Fazenda BMC, com 3.389 hectares, localizada no município de Juara-MT. O agravante, proprietário da Fazenda Domiciano, contesta a posse da agravada sobre área de 725 hectares, alegando sobreposição de reservas e construção de benfeitorias em área de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela possessória em caráter liminar, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) avaliar se a autora/agravada comprovou a posse legítima sobre a área litigiosa; e (iii) apurar se houve turbação recente que justifique a concessão da medida possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medida liminar em ação possessória exige a demonstração da posse anterior, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data da turbação e da continuidade ou perda da posse, conforme os requisitos previstos no art. 561 do CPC.

O Juízo de origem adotou diligências prévias, como a audiência de justificação e o auto de constatação judicial, o qual confirmou a existência de estrada recentemente alargada dentro da área de reserva legal da Fazenda BMC, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

O Laudo Técnico Possessório apresentado pela agravada comprovou sua posse antiga e contínua desde 1960, respaldada por títulos de domínio expedidos na mesma década e registrados na matrícula nº 26.295 do CRI de Diamantino-MT.

A turbação à posse restou evidenciada pela operação de maquinários na área de reserva legal, com desmatamento indevido registrado em imagens, laudos e boletim de ocorrência, indicando intervenção recente sem respaldo legal.

A construção apontada pelo agravante como existente há 20 anos se revelou recente, com flagrante de desmatamento ao redor, não sendo apresentada qualquer autorização legal para a supressão de vegetação em área protegida.

A manutenção da liminar visa preservar não apenas a posse, mas também a integridade da reserva legal, fundamental às atividades empresariais da agravada, inclusive aquelas relacionadas à comercialização de créditos de carbono.

A decisão agravada não impede futura reavaliação do mérito com base nas provas que vierem a ser produzidas na instrução processual, garantindo o devido processo legal às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A concessão de liminar em ação de manutenção de posse exige a demonstração da posse anterior, da turbação, da data do evento e da continuidade da posse, conforme art. 561 do CPC.

A turbação caracteriza-se por qualquer ato que limite ou impeça o livre exercício da posse, inclusive a construção irregular e o desmatamento em área de reserva legal sem autorização dos órgãos competentes.

A proteção possessória pode ser concedida para assegurar a integridade da área e a continuidade de atividades empresariais fundadas em sua conservação, como a comercialização de créditos de carbono.

A ausência de autorização ambiental para intervenção em área de reserva legal reforça a ilegalidade da conduta e legitima a medida possessória em favor do possuidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Valcir Domiciano de Souza, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que
deferiu
liminar de manutenção de posse em favor da agravada, com relação a área correspondente a 725,1712 hectares, descrita no memorial descritivo e mapas encartados na inicial e no laudo técnico que acompanha a inicial determinando, ainda, que o requerido\agravado se abstenha de adotar qualquer outra medida visando ao licenciamento ou georreferenciamento da área sob litígio, fixando multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da possibilidade de majoração ou de determinação de medidas para obtenção do resultado prático.

Irresignados, aduzem os recorrentes, em síntese, que:

- os documentos carreados pela agravada não são hábeis para deferimento da medida liminar;

- os documentos levados à inicial pelo agravado não se sustentam para o objetivo pretendido, pois não fazem prova de posse de fato e tão pouco prova de domínio da área em litígio;

- se tratando de pedido de manutenção de posse, devem ser analisados os requisitos legais para a sua concessão, os quais devem ser firmemente seguidos. Sem comprovar a posse, esbulho, data do esbulho e a perda da posse, não há que se falar em deferimento da reintegração e muito menos de uma liminar.

Desse modo, requer:

1-)
liminarmente, a concessão do efeito suspensivo;

2-)
no mérito, o provimento do presente recurso, para revogar definitivamente a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido no id. 232069656.

Contrarrazões no id. 237501666.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A Promotora Pnaf Ltda. ingressou com a ação de manutenção de posse contra Valcir Domiciano de Souza. A ação visa garantir a posse de uma área de 725 hectares, chamada Fazenda BMC, localizada no município de Juara.

Segundo a inicial da autora\agravada, a propriedade rural Fazenda Domiciano, de propriedade do réu\agravante, com área de reserva de 725 hectares, está incidindo sobre o perímetro da referida propriedade rural que o agravado alega possuir (Fazenda BMC), e, na qual, argui suposta realização de antropização.

Em despacho de id. 159077828 (autos de origem), o Juízo singular determinou:

I-)
realização de audiência de justificação prévia;

II-)
apresentação de testemunhas, nos termos do art. 455, §1º, do CPC;

III-)

realização de constatação no imóvel em litígio, a fim de averiguar quem se encontra na posse da área e, se ainda persistia a situação de esbulho, além de outras considerações que o Oficial de Justiça reputasse pertinentes.

O Auto de Constatação foi lavrado em 22.07.2024 (id. 163034976) pelos Oficiais de Justiça Ana Claudia Teixeira Borges e Alexandre Antônio de Souza, sendo certificado que no dia 18.07.2024, participaram do ato, a autora\agravada e seus advogados, o réu\agravante e sua advogada e alguns vizinhos.

Feitas essas digressões, entendo que o recurso não comporta provimento.

Os requisitos essenciais para que um pedido de reintegração de posse liminar seja deferido, conforme estabelecido no Código de Processo Civil, artigos 558, 560 e seguintes, são: o exercício prévio da posse, a ocorrência do esbulho, a ocorrência do esbulho em menos de um ano e um dia, e a perda efetiva da posse, confira-se:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, para manter a posse, é necessário que aquele que a perdeu ou está sendo perturbado por ato de turbação ou esbulho, cumpra os requisitos do art. 561 do CPC. Se estes não forem demonstrados de forma robusta, a simples ausência de um deles leva ao indeferimento da garantia possessória e à improcedência da ação.

Antes de conceder a tutela de urgência (id. 163509970), o Juiz
a quo
expressou dúvidas sobre a suficiência dos documentos apresentados, observando que a comprovação da posse permanecia incerta, e
determinou
diligências adicionais, incluindo um auto de constatação judicial, devido à falta de provas conclusivas e à incerteza em relação à perturbação da posse.

Os oficiais de justiça inicialmente constataram, entre outras informações, a ausência de indícios de desmatamento na reserva do agravante, confirmada por imagens de drone de toda a área.

Entretanto, constataram também, a existência de uma estrada, tendo sido realizada a limpeza e alargamento da mesma, em
área de preservação ambiental
dentro da propriedade da empresa agravada, confira-se:

A autora\agravada apresentou Laudo Técnico Possessório da Fazenda BMC (Id. 156655802, processo de origem) com o objetivo de comprovar a localização e justa posse da área, localizada no Município de Juara-MT, com área de 3.389 hectares (matrícula nº 26.295, do CRI de Diamantino/MT).

Os 03 títulos de domínio que deram origem à propriedade da Promotora PNAF LTDA foram expedidos no ano de 1960 e o estudo técnico observou a atual base dominial oficial do Estado, elaborado pelo INTERMAT.

O laudo técnico (Id. 156655802) apresenta imagem de satélite datada de 1984, com picadas antigas nas divisas da Fazenda BMC, e reconstituição dos títulos dominiais primitivos do mesmo grupo dos títulos pertencentes à Promotora PNAF LTDA, delimitando os títulos primitivos que deram origem à Fazenda BMC.

Restou demonstrado que a autora\agravada exerce a posse da área desde 1960, o que é confirmado por outras ações em andamento na comarca (Embargos de Terceiro nº 1000734-28.2022.8.11.0018 e Ação de Manutenção de Posse nº 1002805-37.2021.8.11.0018).

Aliás, como bem mencionado pelo douto Julgador singular, a alegação do réu\agravante, de que teria sido confirmada pelas pessoas de Luiz José Munchen, José Carlos, Paulo Genesi, Vanderson Ricken e Carmeno Giansante Ribeiro da Silva, é duvidosa.

Isso porque eles também litigam em desfavor da autora\agravada em ações possessórias na mesma região, cujas ações possuem liminares favoráveis à autora\agravada, conforme se nota dos autos sob o nº. 1000394-50.2023.8.11.0018; 1000291-43.2023.8.11.0018.

A turbação, que configura embaraço ao livre exercício da posse, ocorreu em 11 de abril do corrente ano, com a detecção de maquinários operando o desmate ilegal na área de reserva legal da Fazenda BMC.

Os fatos foram comprovados por fotografias, relatório técnico e boletim de ocorrência policial (Id. 156655802, anexo 9) e os estudos técnicos apresentaram conclusões sobre os desmates na área do litígio, i
ncluindo a conformidade da área antropizada
, a unicidade da Declaração de CAR e as consequências do desmatamento ilegal.

A autorização dos órgãos ambientais é necessária para qualquer alteração que implique em supressão de vegetação, e não foi apresentada nos autos nenhuma prova que confirme a inexistência de dano ambiental e que justifique a dispensa de tal autorização.

Restou demonstrado que a benfeitoria existente na área em litígio, apontada pelos Oficiais de Justiça, foi construída com supressão de parte da área de reserva legal da Fazenda BMC, com flagrante desmatamento ao redor da edificação.

Essa construção recente da edificação contradiz a alegação do réu/agravante, de que ele possui a área há 20 anos e de que a construção serviria de apoio aos seus funcionários.

Desse modo, qualquer desmatamento é ilegal, até mesmo para a construção (recente) de casa. Uma vez que o único registro SIMCAR vigente está em nome da empresa agravada, conforme demonstrado nos autos de origem (id. 70609727).

Dessa forma, a proteção possessória requerida e concedida na origem também visa salvaguardar as atividades licenciadas e os negócios relacionados à comercialização de créditos de carbono pela empresa agravada, pois ela depende da reserva legal para manter sua regularidade e conformidade com as normas ambientais.

Portanto, a manutenção da proteção possessória, neste caso específico, é essencial para garantir a continuidade das operações da empresa e a preservação da área de reserva legal.

A proteção possessória atua como uma garantia jurídica contra possíveis intervenções ou ameaças que possam comprometer a integridade da reserva legal e, consequentemente, as atividades da empresa.

Por fim, ressalto que, sem prejuízo da possibilidade de se verificar, após as alegações e a produção de provas no Juízo de origem, situação jurídica de natureza material e processual diferente da que ora se verifica, a presente decisão é passível de alteração, caso as alegações do agravado sejam comprovadas durante a fase instrutória.

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025